Tribunal: TJDFT
Processo: 0731907-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731907-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPORIO ARNIQUEIRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos à Execução - Garantia do Juízo - Situação Excepcional – Ausência – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Além da urgência, o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução ainda padece de um requisito: a garantia do juízo. O art. 919 do Código de Processo Civil, estabelece a excepcionalidade da atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o qual somente será cabível quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória “desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Verifica-se nos autos originários a inexistência de garantia por penhora, depósito ou caução. No entanto, existem precedentes nos quais a garantia foi dispensada, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Trata-se, na verdade, de casos excepcionais, in verbis: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA EXCEPCIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em embargos à execução, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos referidos embargos e, consequentemente, determinou a suspensão da execução de título extrajudicial, independentemente da garantia do juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a relevância da fundamentação e o perigo de dano, que justificariam a dispensa excepcional da garantia do juízo, conforme o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, como regra, exige a garantia do juízo, além da demonstração dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), nos termos do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. 4. Excepcionalmente, a jurisprudência admite a dispensa da garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, quando robustamente demonstradas a probabilidade do direito alegado pelo embargante e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução condiciona-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória e à garantia da execução, conforme o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. 2. Admite-se, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da garantia do juízo, quando presentes, de forma robusta, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 919, §1o. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1937538, 0731720-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024 ; Acórdão 1887580, 0716526-92.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024". (Acórdão 2009392, 0709292-25.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Portanto, a jurisprudência entende que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a devida garantia, é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando comprovada a existência de circunstâncias extraordinárias que evidenciem o risco de grave dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata de uma faculdade do juízo, mas de uma exceção à regra legal, cujo ônus probatório recai sobre o embargante, o que não se verifica na hipótese dos autos. In casu, o agravante alega que apesar de ter convencionado o repasse do valor de R$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais) mediante Cédula de Crédito Bancário, o banco creditou somente o montante de R$ 213.341,62 (duzentos e treze mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos). Afirma que “reteve de imediato R$ 3.930,00 a título de IOF, R$ 22.641,39 a título de seguro prestamista, este sem prévia definição contratual, além de quitar uma fatura, desconhecida da Embargante, no valor de R$ 72.094,74 e promover transferência automática para terceiros (Empório Maria) de R$ 82.532,85”. Entretanto, em cognição sumária dos autos, as alegações apresentadas pelo agravante não são suficientes para comprovar, desde logo, a inexigibilidade do débito ou excesso de execução evidente. As alegações do agravante demandam análise aprofundada da matéria, dependendo do contraditório típico dos embargos à execução, ocasião em que será possível verificar, com segurança, a regularidade ou não dos descontos mencionados. Desse modo, entendo que não restou demonstrado situação excepcional apta a ensejar o deferimento do efeito suspensivo sem a prestação de garantia do juízo pelo embargante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator